Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-83.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÃO ADEQUADA. JUSTIFICATIVA EM SEDE RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. ART. 151, I, DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, tendo em vista a ausência da parte autora à audiência de conciliação designada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77288899). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é beneficiária do plano de saúde da requerida e está em investigação para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDH, com acompanhamento médico regular. Informou que o médico neurologista solicitou a realização de avaliação neuropsicológica, imprescindível para o adequado diagnóstico e continuidade do tratamento. Informou que todas as clínicas indicadas pela ré apresentaram orçamento do exame, informando que não realizam o procedimento pelo plano de saúde, apenas em caráter particular.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que sua ausência à audiência de conciliação não decorreu de desídia, mas sim dos sintomas da própria condição clínica que fundamenta o pedido: dispersão, esquecimentos e dificuldade em gerenciar compromissos, características relacionadas ao TDAH. Explicou que recebeu a intimação por e-mail, mas não percebeu a data da audiência justamente em razão desses sintomas. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito e determinando o regular prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, pela condenação da ao custeio o exame médico necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da sentença que extinguiu o processo sem mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Registrada a impossibilidade da juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, a tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dita o art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único, razão pela qual não conhecidos os documentos de ID 77288901, 77288902 e 77288903, visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.
7. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Já o §1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes. A parte autora foi pessoalmente intimada da audiência designada e constituiu advogada em 05/08/2025, antes da aludida audiência e após a sua designação, de modo que a advogada igualmente teve acesso à data designada;
8. No caso em tela, a parte autora afirmou não ter comparecido à audiência de conciliação designada em razão de condições inerentes à sua condição clínica (TDAH). No entanto, deixou de apresentar nos autos, tempestivamente, documento que comprove a sua completa incapacidade de compreender a intimação que lhe foi enviada, a fim de justificar a alegada impossibilidade de comparecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.